Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0724814-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIO JOSE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S/A. Na espécie, no momento da interposição do recurso o recorrente apenas juntou as guias referentes ao preparo recursal e às custas processuais. Em seguida, foi intimado a comprovar que efetuou o recolhimento das custas e do preparo dentro das 48 horas seguintes à interposição do recurso. Em resposta à intimação, o recorrente juntou as guias e os comprovantes de ID 39615889. Contudo, verifica-se que apenas o preparo recursal foi recolhido nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Com efeito, o recurso inominado foi interposto em 15/08/2022 e a guia referente às custas processuais somente foi emitida e paga no dia 23/09/2022, ultrapassadas e muito as 48 horas, em afronta ao art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95. Cabe ressaltar que a guia paga pelo recorrente (ID 39615889) não é a mesma apresentada junto com o recurso inominado, divergindo, inclusive, do valor do documento (ID 38959670). Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, sem fixação em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator